Tribunal: TJMT
Processo: 0021761-06.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 002176106.2008.811.0041
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO
RECORRIDO(S): KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56014480) interposto por ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36378024):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PESSOA NÃO HABILITADA AO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – IRRELEVÂNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – EMBARGANTE – OUTRAS PROVAS COLHIDAS – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO – § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
(1) - Conferência da regularidade da transação de compra e venda, mediante entrega de comprovante de entrega da mercadoria, originador da emissão das duplicatas negociadas. Juntada de notas fiscais acompanhadas dos canhotos assinados de recebimento das mercadorias. Não reconhecimento pelo embargante das assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais de recebimento das mercadorias, sob a égide da teoria da aparência, compete o embargante demonstrar esta situação.
(2) - Ante a ausência de provas em sentido contrário, e em respeito ao principio da boa fé (artigo 422 do CC), bem como, da teoria da aparência, conclui-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que realizado por pessoa sem poderes específicos para a prática do ato, sobretudo quando a sentença vem escudada em outras provas existentes nos autos.
(3) – Deve ser mantida a sentença que, apoiando neste aspecto, rejeita os embargos à execução formulado pelo devedor que, na fase de instrução não conseguiu impedir, modificar ou extinguir o direito do credor no que tange a execução que foi proposta.
(4) – Conhecido e desprovido o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença deve o mesmo ser remunerado. Majoram-se os honorários inicialmente arbitrados na sentença recorrida.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0021761-06.2008.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 12/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 39434950, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53542951).
Alega violação aos artigos 2o e 15, I e II, da Lei 5.474/68, artigo 373, I, do Código de Processo Civil, artigo 186 do Código Civil e à Súmula 258 do STJ, ao argumento de que o Recorrente não seria parte legítima para figurar como titular da obrigação de pagar, pois o título de crédito não teria observado os requisitos formais. Aponta que não restou comprovada a causa subjacente, tampouco a entrega das mercadorias descritas, de modo que o Recorrido não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito e a exigibilidade da duplicata.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 327; 330, I e 458, I, II e do CPC/73 e artigo 9o do CPC/2015, sob a assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da sua ausência por ocasião da oitiva da testemunha, Sr. Vivaldo, realizada por videoconferência. Destaca que “o caso em tela requeria a oitiva da testemunha de maneira presencial, em que todas as partes estivessem presentes com a finalidade de inquirição da testemunha, o que não ocorreu, fato esse inobservado no acórdão ora guerreado.” (id. 56014480 - p. 21)
Aponta, por fim, contrariedade ao artigo 1022, I e II do CPC, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e contraditório quanto às teses arguidas.
Recurso tempestivo (id. 59691985) e devidamente preparado (id. 59896492).
Contrarrazões no id. 64131973.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações de que o título não teria preenchido as condições necessárias à sua execução
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou expressamente a matéria referente à exequibilidade da duplicata, senão vejamos (id. 31972971):
Desta forma, este aspecto deveras relevante e somado ao depoimento da testemunha Vivaldo dando conta de que os produtos foram entregues na BARRALCOOL, local onde o embargado exercia suas atividades, quando o bastante para quer formalmente, quer substancialmente, anotar como preenchidos os requisitos legais para que o credor exercitasse o processo de execução em desfavor do embargante.
Alega, ainda, omissão por ausência de pronunciamento expresso quanto à ocorrência de cerceamento de defesa por ocasião da oitiva de testemunha por teleconferência. Contudo, a referida questão não foi abordada nas razões do Recurso de Apelação, sendo suscitadas apenas por ocasião da interposição do Recurso Especial, o que consubstancia inovação recursal e afasta eventual reconhecimento de omissão.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. RISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A alegação neste regimental, de que o Tribunal a quo foi omisso em se manifestar sobre o aduzido excesso de prazo, não pode ser conhecida, haja vista se tratar de indevida inovação recursal.” (AgRg nos EDcl no HC 550.635/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação ao artigo 1.022, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 2o e 15, I e II, da Lei 5.474/68, artigo 373, I, do Código de Processo Civil, artigo 186 do Código Civil, a parte Recorrente alega que não seria parte legítima para figurar como titular da obrigação de pagar, pois o título de crédito não teria observado os requisitos formais. Aponta que não restou comprovada a causa subjacente, tampouco a entrega das mercadorias descritas, de modo que o Recorrido não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito e a exigibilidade da duplicata.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 31972971):
“Realmente, compulsando os autos, notadamente às fls. 75 e 76, consta o recebimento das mercadorias por terceiros. Mas, entretanto, aqui se faz necessário anotar que dispensável a assinatura do comprador, quando a mercadoria é entregue no local destinado, prevalecendo, neste caso, a teoria da aparência. E, diga-se, de passagem, se assim não o fosse, a empresa credora, sediada em outro município, ficaria privada de entregar a mercadoria em face de ausência do comprador é questão que não goza de nenhum senso de razoabilidade.
Neste diapasão – égide da teoria da aparência consolidada pelos Tribunais – ante a ausência de provas em sentido contrário, e em respeito ao princípio da boa fé (artigo 422 do CC), bem como, da teoria da aparência, conclui-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que realizado por pessoa sem poderes específicos para a pratica do ato. (...)
Desta forma, este aspecto deveras relevante e somado ao depoimento da testemunha Vivaldo dando conta de que os produtos foram entregues na BARRALCOOL, local onde o embargado exercia suas atividades, quando o bastante para quer formalmente, quer substancialmente, anotar como preenchidos os requisitos legais para que o credor exercitasse o processo de execução em desfavor do embargante.
Esta testemunha confirma a entrega das mercadorias.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade do título de crédito e, por conseguinte, da execução promovida, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL REGULAR. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu pela regularidade do montante cobrado decorrente da relação contratual pactuada entre as partes. Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno improvido. ” (AgInt no AREsp 1368390/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação ou nas contrarrazões do então Recorrido, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS – TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)
Dessa forma, verifica-se que a suposta violação aos artigos 327; 330, I e 458, I, II e do CPC/73 e artigo 9o do CPC/2015, fundada na assertiva de que houve cerceamento de defesa por ocasião da oitiva da testemunha, Sr. Vivaldo, por videoconferência, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII